Tribunal: TJSP
Processo: 1008563-20.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – DANO MORAL – Ausência de prestação de assistência material aos autores, durante o atraso de 9 horas ao destino final – Assistência que era obrigatória, nos termos dos artigos 26 e 27, III, da Resolução 400, de 13 de dezembro de 2016, da ANAC, levando em conta que o atraso foi superior a 4 horas – Empresa ré que não ofereceu alimentação adequada, tampouco hospedagem, durante

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – DANO MORAL – Ausência de prestação de assistência material aos autores, durante o atraso de 9 horas ao destino final – Assistência que era obrigatória, nos termos dos artigos 26 e 27, III, da Resolução 400, de 13 de dezembro de 2016, da ANAC, levando em conta que o atraso foi superior a 4 horas – Empresa ré que não ofereceu alimentação adequada, tampouco hospedagem, durante este período de atraso – Falha na prestação de serviço pela ré, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Ocorrência de dano moral indenizável – Recurso provido, neste aspecto.
DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Autores que pretendem indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor – Descabimento – Indenização, a título de dano moral, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), para cada autor, atendendo-se a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade e levando em conta que o transporte aéreo foi efetivamente prestado em favor dos autores, que chegaram ao seu destino, embora com as ocorrências por eles relatadas – Correção monetária a partir da data deste acórdão, nos termos da sumula 362, do STJ – Juros moratórios legais contados desde a citação – "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" – Súmula 326 do STJ - Recurso provido em parte, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA – Em razão da sucumbência, arca a ré com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.